Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-68.2017.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão que objetiva o desfazimento do negócio – Incontroversa boa-fé de terceiro adquirente – Ajuste que deve ser validado - Pedido subsidiário de perdas e danos – Cabimento – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Indenização por danos materiais e morais – Necessidade - Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão que objetiva o desfazimento do negócio – Incontroversa boa-fé de terceiro adquirente – Ajuste que deve ser validado - Pedido subsidiário de perdas e danos – Cabimento – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Indenização por danos materiais e morais – Necessidade - Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001021-68.2017.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante FABIO DA
SILVA PERES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDSON PEDRO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-68.2017.8.26.0205 - Getulina - Voto 33788 dact-543
2
Voto no 33788/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1001021-68.2017.8.26.2017 processo digital
Apelante: FABIO DA SILVA PERES
Apelado: EDSON PEDRO DOS SANTOS
Comarca: Getulina - Vara Única
Juiz(a) de 1o Grau: Heitor Moreira de Oliveira
EMENTA
AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão que objetiva o
desfazimento do negócio Incontroversa boa-fé de
terceiro adquirente Ajuste que deve ser validado -
Pedido subsidiário de perdas e danos Cabimento
Conjunto probatório diligentemente apreciado
Indenização por danos materiais e morais

Necessidade - Sentença de parcial procedência
mantida
Ratificação dos fundamentos do
"decisum"

Aplicação
do
art.
252
do
RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 421/434, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido.
Inconformado, o réu apela, requerendo a
reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 437/447, alegando que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-68.2017.8.26.0205 - Getulina - Voto 33788 dact-543
3
comprovação dos danos materiais. Afirma que sua conduta não é ilícita, não
ensejando danos morais.
Com a resposta, vieram os autos para análise
e, com base no Comunicado do Conselho Superior da Magistratura, publicado
em 13 de março de 2.020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, do qual consta, “- recomendar
prioridade na realização de julgamentos virtuais nas Turmas Recursais e
em Segundo Grau”, os autos foram remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-68.2017.8.26.0205 - Getulina - Voto 33788 dact-543
4
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação anulatória que visa à
desconstituição de negócio jurídico entabulado entre o réu e terceira pessoa.
Narra a inicial que Edson (requerente), após a
aquisição do terreno posto em litígio, procurou o setor tributário da cidade de
Guaimbê, para saber acerca dos débitos existentes. Ao questionar sobre o
bem, foi informado que Fábio (requerido) havia vendido o lote para Diassis de
Lima.
Utilizando a bem estruturada cadeia de
alienações do imóvel, constante na sentença, temos que:
“1a cadeia:
a) 1a transação: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ -> FÁBIO DA SILVA PERES
b) 2a transação: FÁBIO DA SILVA PERES -> ANTÔNIO APARECIDO
FERREIRA
c) 3a transação: ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA -> JOSÉ CARLOS DA
SILVA
d) 4a transação: JOSÉ CARLOS DA SILVA -> VIVIAN FERREIRA
e) 5a transação: VIVIAN FERREIRA -> EDSON PEDRO DOS SANTOS
2a cadeia:
a) 1a transação: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ -> FÁBIO DA SILVA PERES
b) 2a transação: FÁBIO DA SILVA PERES -> ANTÔNIO APARECIDO
FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-68.2017.8.26.0205 - Getulina - Voto 33788 dact-543
5
c) 3a transação: ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA -> JOSÉ CARLOS DA
SILVA
d) 4a transação: JOSÉ CARLOS DA SILVA -> VIVIAN FERREIRA
e) 5a transação: FÁBIO DA SILVA PERES -> DIASSIS DE LIMA [grifou-se].”
Consigna-se
que,
corretamente,
após
diligente análise do conjunto probatório, a r. sentença assentou que restou
demonstrado o ato ilícito praticado pelo réu, que alienou por duas vezes o
mesmo imóvel. Saliente-se que restou incontroversa a aquisição por terceira
de boa-fé (Diassis de Lima), sendo a análise dos autos sobre o pedido
subsidiário de perdas e danos.
Transcreva-se, por oportuno: “Enfim, a prova
colhida em Juízo demonstra, à exaustão, que: (...); (iii) o requerente EDSON
PEDRO DOS SANTOS sofreu inegável prejuízo, uma vez que pagou pelo
terreno objeto da lide, mas não o obteve, eis que impedido pelo fato de que o
requerido Fábio o alienou para terceira pessoa (in casu, Diassis). Desse modo,
procede o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao montante que desembolsara no
intento de adquirir o terreno; e (iv) o 2o requerido, FÁBIO DA SILVA PERES, foi
o responsável, na linha de causalidade, pelos prejuízos sofridos pelo
requerente, uma vez que este apenas não conseguiu lograr proveito da avença
acordada com a requerida Vivian e, consequentemente, não pode usufruir do
imóvel, porque, paralelamente a isto, o requerido Fábio alienou o bem a
terceiro. Destarte, é forçoso concluir que o requerido praticou ato ilícito (artigo
186 do Código Civil) e, como tal, fica obrigado a repará-lo (artigo 927 do
Código Civil).”
Melhor sorte não socorre ao recorrente no que
se refere ao afastamento da fixação dos danos morais. Como explicado pelo
Juiz, o autor foi vítima de engodo engendrado pelo réu.
Assim, irretocável a sentença ora combatida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-68.2017.8.26.0205 - Getulina - Voto 33788 dact-543
6
mantendo-se a condenação do apelante pelos danos materiais e morais
arbitrados.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pela prerrogativa conferida pelo art. 85, § 11,
do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do
valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator